Tribunal: TJDFT
Processo: 0715782-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715782-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALESSANDRO DIOGO SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0716238-78.2023.8.07.0001,concedeu tutela de urgência a Alessandro Diogo Silva. Na petição Id. 46776412, foi informado o óbito do Agravado. Devidamente intimado, o Agravante manifestou a perda superveniente do objeto recursal em razão do óbito do Agravado - Id. 48232137. Tendo em vista que o presente Agravo de Instrumento visava a reforma da r. decisão que antecipou a tutela ao Agravado para obrigar a Agravante a lhe fornecer o medicamento Ramucirumabe 10mg/KG para o tratamento de Adenocarcinoma de Pulmão, com o seu falecimento, ficou prejudicou o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por força do art. 932, inc. III, c/c o caput do art. 1.019 do Código de Processo Civil.1 Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora